Tribunal: TJMT
Processo: 1002617-98.2019.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Recurso Inominado no 1002617-98.2019.8.11.0055.
Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.
Recorrentes: MIKA DA AMAZÔNIA ALIMENTOS LTDA E SENDAS DISTRIBUIDORA S/A.
Recorrida: TATIANA CAROLINA MARQUESI DE PAIVA.
Data do Julgamento: 02/07/2021.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CORPO ESTRANHO ENCONTRADO NO INTERIOR DO ALIMENTO (LARVAS) - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - AUSÊNCIA DE INGESTÃO PELO CONSUMIDOR - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Com relação a preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pela segunda recorrente, não há como ser acolhida, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.
2. No caso, não vislumbro a existência de dano moral passível de indenização pelo fato de encontrar corpo estranho no interior do alimento, especialmente se desse fato não se originou nenhum dano à saúde, já que ninguém ingeriu o produto, sendo o fato apenas constatado.
3. A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral in re ipsa, é necessário à demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.
4. Recursos conhecidos e providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002617-98.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TATIANA CAROLINA MARQUESI DE PAIVA - CPF: 312.410.088-33 (RECORRENTE), ALINE FELIZ DA SILVA - CPF: 023.831.901-60 (ADVOGADO), MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 26.564.534/0001-34 (RECORRIDO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0291-53 (RECORRIDO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CORPO ESTRANHO ENCONTRADO NO INTERIOR DO ALIMENTO (LARVAS) - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - AUSÊNCIA DE INGESTÃO PELO CONSUMIDOR -
MERO ABORRECIMENTO
- DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.

Com relação a preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pela segunda recorrente, não há como ser acolhida, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

2.

No caso, não vislumbro a existência de dano moral passível de indenização pelo fato de encontrar corpo estranho no interior do alimento, especialmente se desse fato não se originou nenhum dano à saúde, já que ninguém ingeriu o produto, sendo o fato apenas constatado.

3.

A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral
in re ipsa
, é necessário à demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

4.

Recursos conhecidos e providos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021